Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-24.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600374-24.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600374-
24.2024.6.16.0146 que, com fulcro na Resolução TSE n° 23.600/2019, em seu artigo 10, julgou
improcedente a presente representação eleitoral. (Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido
liminar, ajuizada pela Coligação "A Londrina Que Queremos", com fulcro no artigo 57-D da Lei das
Eleições c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019 em face de Maria Tereza
Paschoal de Moraes, que a representada no dia 18 de outubro de 2024, veiculou, em seu perfil na
rede social Instagram, propaganda eleitoral irregular, disseminando conteúdo parcialmente ilegível
quanto à indicação da fonte dos dados, acrescentando que o material busca "criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais", à medida que expõem "clara
distorção gráfica dos valores apresentados pela pesquisa n. PR-05212/2024"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44159053
23/10/2024
16:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44159053 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.224

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600374-24.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
APRESENTAÇÃO
DE
GRÁFICOS
DE
PESQUISA
ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44159053 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação “A Londrina que Queremos”
propôs Representação Eleitoral em face de
Maria
Tereza
Paschoal
de
Moraes,
alegando a prática de propaganda irregular
em seu perfil no Instagram, por distorção
gráfica dos resultados de pesquisa eleitoral
e falta de legibilidade na publicação dos
dados.
2. A 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
julgou improcedente a representação, fundamentando a inexistência de
irregularidades na publicidade.
3. Inconformada,
a coligação interpôs recurso eleitoral, alegando que a
propaganda induziria o eleitorado ao erro,
criando estados emocionais artificiais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a propaganda eleitoral veiculada
no Instagram pela recorrida está em
conformidade
com
as
exigências
da
legislação eleitoral, especialmente no que
tange à forma de apresentação dos
resultados da pesquisa eleitoral e à
legibilidade dos dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento consolidado, a
Resolução TSE nº 23.600/2019 exige a
inclusão de informações como o período da
coleta de dados, margem de erro, nível de
confiança, número de entrevistas e o nome
do instituto responsável pela pesquisa, os
quais foram apresentados, ainda que em
tamanho pequeno.
6. O eleitor não é induzido ao erro por mera
desproporção nas colunas gráficas, sendo
necessário demonstrar alteração nos números ou criação de ficções que desvirtuem a realidade dos dados.
Ademais, o próprio recorrente utilizou
gráficos similares em propagandas.

Num. 44159053 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
7. Em consonância com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, a propaganda
não criou estados mentais artificiais nem
violou as regras de publicidade eleitoral,
prevalecendo o princípio da liberdade de
expressão nas formas de comunicação
utilizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso
conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.
9. Tese
de
julgamento:
"A
mera
desproporção gráfica na apresentação de
dados de pesquisa eleitoral, quando não
acompanhada de manipulação de fatos ou
distorção dos números, não configura
propaganda eleitoral irregular."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 10.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44159053 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação ‘A LONDRINA QUE QUEREMOS” em face
da sentença (id. 44150567) prolatada pela 146ª Zona Eleitoral de Londrina – PR, na qual a MM.
Juíza a quo julgou improcedente a representação eleitoral proposta pela recorrente.
Na origem, a Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” propôs Representação Eleitoral com
pedido Liminar face MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, sob o fundamento que a
representada estaria difundindo propaganda eleitoral em desconformidade com a exigências
legais em seu perfil na rede social Instagram. Ademais, aduziu que:
1) o conteúdo da publicação é parcialmente ilegível, não sendo possível visualizar a fonte dos
dados apresentados via acesso por computador, tratando-se de publicidade ilícita, pois tenta criar
artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais e passionais;
2) a coluna gráfica em que se demonstra o crescimento no segundo turno para 32% para a
recorrida, é pelo menos quatro vezes maior ao percentual de 23% que se refere ao percentual de
primeiro turno, sendo artimanha para criar a ilusão de que está crescendo muito mais rápido e em
percentual maior do que realmente ocorreu, criando a sensação de que não seria mais possível
ser alcançada no ritmo apresentado.
3) Invocou a existência da probabilidade do direito e do perito do dano ou o risco ao resultado útil
do processo para lhe ser deferida liminarmente a tutela de urgência para a representada cessar a
publicidade que foi combatida nestes autos, por meio de link indicado e, seja proibida de reexibir
a referida publicidade até o julgamento do mérito da presente representação e, no mérito seja
julgada procedente a representação eleitoral.
Na petição de id. 44150553, a parte recorrida manifestou-se, mesmo sem ser intimada, aduzindo
que a publicidade apresentada está de acordo com a legislação eleitoral, eis que os requisitos
para a divulgação de pesquisa estão constantes da publicidade divulgada pela Representada
Maria Tereza.
Menciona que inexiste obrigatoriedade em realizar publicidade da forma que foi feita, pois a
legislação não exige que seja feita a comparação com outro candidato na divulgação dos dados
da pesquisa. Assevera que a noticia é verdadeira, inexistindo elemento que possa indicar
qualquer estado emocional ou passional na divulgação da pesquisa. Ao final, pugnou pela não
concessão da liminar requerida pelo recorrente em vista da legalidade da publicidade veiculada.
Na petição de id. 44150561, a i. representante do Parquet manifestou-se pela improcedência
da Representação Eleitoral, por não estar configurada propaganda eleitoral irregular.
Em contestação de id. 44150564, o recorrido mencionou que o representante apresentou em
propaganda eleitoral na televisão, na data de 18 de outubro de 2024, resultado de pesquisa
eleitoral de forma semelhante ao que reputa ilegal na inicial, pela candidata Maria Tereza.
Ressalta a ausência de clareza para leitura dos requisitos essenciais da pesquisa divulgada, pois
o fundo e a descrição da postagem estão, ambos, em cores escuras. Menciona que o
representante se utiliza de mesma prática, em razão da qual pretende a condenação à candidata,
ora recorrida.

Num. 44159053 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
Alega ser a lide integralmente temerária, sendo necessária a condenação por litigância de má-fé.
Ao final, pugnou pela improcedência da Representação Eleitoral e pela condenação por litigância
de má-fé ao representante.
Sobreveio a r. sentença, id. 44150567, em que a MM. Juíza de primeiro grau julgou improcedente
a Representação Eleitoral, por entender que não há qualquer irregularidade ou vício na
publicação veiculada pela representada, ora recorrida.
Irresignado, o recorrente interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44150574, em que aduziu que na
imagem publicada com o resultado da pesquisa, verificada em computador, resta extremamente
difícil a leitura das informações apresentada, sendo irregular a propaganda. Assevera que, ao
contrário do que afirmou o Juízo de primeiro grau, não basta o cumprimento formal da norma sem
que seja possível a leitura do conteúdo. Menciona ser quatro vezes maior a coluna gráfica que
demonstra o crescimento para 32%, em segundo turno, da candidata, em relação ao gráfico que
demonstra o resultado da pesquisa em primeiro turno, que aponta 23%. Afirma que a decisão
proferida é equivocada, pois a norma busca impedir que a propaganda crie artificialmente na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Ao final, pugnou pelo provimento do
Recurso Eleitoral.
Em sede de contrarrazões, id. 44150581, a recorrida requer o não conhecimento do recurso por
ofensa à dialeticidade recursal. Aduz inexistir informações inverídicas nem tampouco negativas
na propaganda divulgada. Menciona que os requisitos previstos na lei eleitoral estão presentes na
pesquisa publicada, inexistindo elemento que possa indicar qualquer estado emocional ou
passional na divulgação da referida pesquisa, pois é verdadeira.
Menciona que a publicidade veiculada no perfil da rede social Instagram da representada veiculou
notícia de um fato verídico, que não maculou a honra ou a imagem do Tiago Amaral. Ao final,
pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão da dialeticidade ou, alternativamente, pelo
improvimento do recurso eleitoral, com a manutenção da r. sentença em sua integralidade.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, o ilustre representante do Parquet manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.
Vieram conclusos os autos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 19/10/2024 (id. 44150569 -
sábado) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 20/10/2024 (id. 44150574 – domingo).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Num. 44159053 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
O recorrido argumenta que o recorrente transcreveu exatamente a sua inicial, com os mesmos
prints e argumentações, havendo afronta ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das

Num. 44159053 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora o recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial,
houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso Eleitoral deve ser

Num. 44159053 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
conhecido.
II.iii - Mérito
A controvérsia apresentada no recurso cinge-se a definir se as informações constantes na
propaganda eleitoral que a candidata, ora recorrida, vem divulgando através do perfil da
candidata Maria Tereza, na rede social Instagram, estão em conformidade com o que determina o
art. 10, da Resolução TSE nº 23.600/2019 e se inexiste a infringência ao § 1º, do art. 10, da
Resolução TSE 23.610/2019.

O ilustre eleitoralista José Jairo Gomes assim leciona sobre o tema:
"As pesquisas constituem importante instrumento de avaliação dos partidos em
relação à atuação de seus candidatos. São úteis sobretudo para a definição de
estratégias e tomada de decisões.
Não obstante, é certo que os resultados apresentados podem influir de modo
relevante e perigoso na vontade dos eleitores. Por serem psicologicamente
influenciáveis, muitos indivíduos tendem a perfilhar a opinião da maioria. Daí
votarem em candidatos que supostamente estejam "na frente" ou "liderando as
pesquisas". Por isso, transformaram-se as pesquisas eleitorais em relevante
instrumento de marketing político, que deve ser submetido a controle estatal,
sob pena de promoverem grave desvirtuamento na vontade popular e, pois,
na legitimidade das eleições" (Direito Eleitoral. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2010, p. 292).

Na r. sentença (id. 44150567), o MM. Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR concluiu que
não há qualquer irregularidade ou vício na publicação veiculada pela representada.
A meu ver, a sentença prolatada é escorreita e merece ser mantida.
Aduz o recorrente que a propaganda publicada, com os dados da pesquisa em que a candidata
Maria Tereza apresenta crescimento de 32% no segundo turno contra 23% do primeiro turno, de
opção de votos apontada na pesquisa eleitoral, é ilícita, pois, em seu entendimento, como foi
publicada, não se permite visualizar os dados relativos a pesquisa, pois a grafia está
demasiadamente pequena, e cria artificialmente, na opinião pública, estados mentais e
emocionais e passionais.
Entendo não assistir razão ao recorrente, pois, em primeiro plano, destaca-se que a norma de
regência não estabelece o padrão com que se deva apresentar esses dados.
Pelo que se infere na pag. 8 do id. 44150581, referida publicação da pesquisa apresenta os
requisitos elencados no art. 10, da Resolução TSE nº 23.600/2019, visto que se pode constatar
presentes as informações sobre: 1) o período de coleta de dados: dias 12 a 14 de outubro; 2) a

Num. 44159053 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
margem de erro, de 3% para mais ou para menos; 3) o nível de confiança, que informa ser
estimado em 95%; 4) o número de entrevistas, que informa ser de 1.064 pessoas e, por fim, o
nome da entidade que realizou a pesquisa, qual seja o Instituto Multicultural.
De outra banda, mesmo que em grafia pequena, é possível a verificação desses dados, como
aduz o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, na pag. 5 – id. 44150561, a seguir
reproduzido:
“Em que pese redigida em tamanho pequeno se comparado com os outros conteúdos contidos
na imagem, para acessar essas informações basta aplicar o zoom na imagem. Portanto, não há
ilegalidades a serem corrigidas, ao menos sob a ótica do Ministério Público Eleitoral. ”

Assim, quanto à primeira insurgência do recorrente, entendo não lhe assistir razão, como antes
mencionado, pois todos os dados necessários foram apresentados, mesmo que em grafia
pequena, na propaganda em que se divulgou o resultado da pesquisa, pela recorrida.
Ademais, como o recorrido demonstrou na pag. 2 – id. 44150564, o próprio recorrente, em
situação similar, demonstrou os dados de pesquisa em grafia ínfima, conforme se verifica da
imagem abaixo, o que torna incongruente sua insurgência nesse particular:

Num. 44159053 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50

Menciona o recorrente que, ao publicar a coluna de gráfico demonstrando o crescimento da
candidata Maria Tereza, em 32% no segundo turno, o referido gráfico foi apresentado de forma
desproporcional, quatro vezes maior em relação ao gráfico em que se demonstrava o resultado
de pesquisa no primeiro turno, que apontou 23%, para a referida candidata, o que resultaria
na infringência ao art. 10, da Resolução TSE nº 23.610/2019, visto que estaria criando “clara
distorção gráfica dos valores apresentados pela pesquisa nº PR-05212/2024”, e criaria a ilusão
de que a candidata estaria crescendo muito mais rápido do que realmente ocorreu.
No primeiro julgado colacionado aos autos (pag. 7/8 – id. 44150574), há a apresentação de
percentuais que “não correspondem aos valores indicados na pesquisa” induzindo de fato o
eleitor em erro e, no segundo julgado (pag. 8 – id. 44150574), menciona-se montagem utilizando-
se a foto do presidente da república, que são situações distintas do que se verifica nestes autos.
Os dados divulgados nestes autos são verídicos e não foram contestados, o que põe por
terra os argumentos apresentados, pois, a mera demonstração dos dados em colunas,
talvez desproporcionais a determinado padrão, não pode ser aferido como infringência aos
precitados normativos.
O eleitor não é induzido em erro pelo simples fato de a coluna ser maior ou menor que
determinado padrão que o recorrente aduz existir, mas sim pela distorção de fatos, alteração de
números obtidos e criação de ficção para atingir seu intento de ludibriar ao eleitor, o que não se
verifica no caso destes autos.
Este Tribunal, em outra oportunidade, já decidiu que não existe norma específica quanto à
obrigatória indicação de uma escala ou padrão para a exibição dos números correspondentes ao
levantamento de uma pesquisa eleitoral (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 36026, Relator:
Rogério Coelho, Data 27/10/2012).
Assim, quanto à forma de se apresentar o gráfico ou de outros meios de publicidade, cite-se a
manifestação da ilustre representante do Parquet:
“Em análise à imagem acostada pela coligação representante, não se observa

Num. 44159053 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50
quaisquer recursos que possam incutir na opinião pública, ou nos eleitores deste
Município, estados mentais emocionais ou passionais.
Nesse ponto, a legislação não traz um critério objetivo para se aferir a licitude
previamente a licitude dos meios publicitários empregados por candidatos. E
nem poderia ser diferente, haja vista a infinitude de possibilidades disponíveis para
se fazer publicidade eleitoral.” (Grifei)

Por todo o exposto, constatando o atendimento aos requisitos previstos no art. 10, da Resolução
TSE nº 23.600/2019 pela recorrida e, não tendo o recorrente demonstrado a mencionada
infringência ao art. 10, da Resolução TSE nº 23.610/2019, entendo que o desprovimento do
presente Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso eleitoral
interposto pela Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS", para manter Íntegra a sentença do
Juízo de primeiro grau que julgou improcedente a representação eleitoral.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44159053 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 16:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102316394716900000043108573
Número do documento: 24102316394716900000043108573
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:03:50

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600374-24.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES - Advogados da RECORRIDA: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024